Tribunal: TJMT
Processo: 1029595-57.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 1029595-57.2019.8.11.0041
RECORRENTE: CARLOS VILELA
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CARLOS VILELA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 54659492):
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MANUTENÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL E DA FORMA DE PAGAMENTO ESTIPULADA PELO JUIZ A QUO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4.o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Devidamente fundamentados os motivos para a manutenção da sucumbência recíproca, vez que o Autor pleiteou, além da indenização securitária, a condenação ao pagamento da indenização por danos morais e obteve êxito apenas quanto ao primeiro pedido. Logo, não havia como considerar que o objeto da ação fosse somente o pagamento do seguro DPVAT e, por isso, o que ensejou a manutenção da sucumbência recíproca. No que tange à forma de pagamento imposta pelo Juiz singular, é cediço que o caput do artigo 85 do CPC/15 dispõe acerca da sucumbência em sua integralidade ao determinar que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, de modo que não vislumbro óbice a respeito da possibilidade de compensação quando a sucumbência for recíproca. Logo, diante da inexistência de impedimento quanto ao modo de pagamento determinado, não comporta guarida o pedido de afastamento de tal imposição. Sem elementos novos, o decisum enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos. (N.U 1029595-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)
Alega violação ao artigo 1.021, §4o do CPC, uma vez que não teria sido justificada a razão para aplicação da multa quando do julgamento do agravo interno, alegando ainda violação ao artigo 85, §14o do CPC, uma vez que o acórdão determinou a compensação de honorários advocatícios, o que é vedado pelo dispositivo mencionado, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 57969966).
Contrarrazões sob Id. 60007972
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 85, §14o do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão determinou a compensação de honorários advocatícios, o que é vedado pelo dispositivo mencionado.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ainda, há decisão no STJ acerca do tema, demonstrando a sua relevância:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, concluiu pela possibilidade de compensação do crédito exequendo da parte recorrente com os honorários advocatícios sucumbenciais devidos em favor do procurador da Fazenda pelo êxito em impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu do entendimento do STJ quanto à impossibilidade de compensação entre os honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados nos Embargos à Execução, com o crédito principal, objeto da Execução, diante da ausência de identidade entre credores e devedores das apontadas verbas.
Precedentes.
3. Agravo Interno provido, para conhecer do Recurso Especial e lhe dar provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1864202/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 09/09/2020)
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV